Tribunal: STF
Processo: RE 1409725
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



      PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, VII, DO CPC/73. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE, PELA EMBARGANTE, DO IMÓVEL PENHORADO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO NOVO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. O processo originário desta ação rescisória são embargos de terceiro, promovidos pela autora, face àpenhora de imóvel em que diz residir, nos autos de execução extrajudicial em que litigam os ora réus, aofundamento de que, há quase vinte anos, o referido bem fora adquirido pelo seu falecido marido, deixandoa esfera patrimonial do executado. A autora narra que os seus embargos de terceiro foram julgadosimprocedentes, por insuficiência de provas quanto ao negócio jurídico entabulado entre o executado e oseu falecido esposo. Pretende, ela, a rescisão da sentença de improcedência, com espeque no art. 485, VII,do CPC/73, juntando, a título de documento novo, certidão da Secretaria Municipal de Gestão Tributária eFinanceira do Município de Baraúna/RN, instruída com requerimento de transferência firmado peloexecutado, em favor do marido da autora, dirigido à Prefeitura daquele Município.



    2. A preliminar arguida pela UNIÃO, de impossibilidade de manejo da ação rescisória como se fosserecurso, termina por se confundir com o mérito, de modo que não deve ser conhecida, apenas seconsignando que o cabimento da ação rescisória não está condicionado ao esgotamento de todos osrecursos viáveis no feito de origem.



    3. O art. 485, VII, do CPC/73, rezava que a sentença de mérito, transitada em julgado, pode serrescindida, quando, "depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou deque não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável". De acordo com oSTJ, "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o documento novo, apto à rescisão, é aquele quejá existia ao tempo da prolação do julgado rescindendo, mas que não foi apresentado em juízo por nãoter o autor da rescisória conhecimento da existência do documento ao tempo do processo primitivo oupor não lhe ter sido possível juntá-lo aos autos em virtude de motivo estranho a sua vontade" (AgRg noAREsp 114.265/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgadoem 07/06/2016, DJe 20/06/2016).



    4. Na hipótese, não está caracterizado o documento novo apto a produzir a desconstituição da sentença,tendo em conta que a prova documental trazida pela autora, nesta ação rescisória, não tem força, por si só,de garantir um pronunciamento que lhe seja favorável, pelas seguintes razões: a) ela é inservível àcomprovação da titularidade do bem imóvel; b) nela não se diz sequer a que título houve a "transferência"do bem (qual o negócio jurídico que a ensejou, se foi gratuito ou oneroso, se foi submetido a algumacondição...).



    5. Portanto, a documentação colacionada não arranha as conclusões a que chegou a Juíza sentenciante, apartir do acurado e cuidadoso exame das questões fáticas e jurídicas envolvidas, sendo certo que atransferência da propriedade de bem imóvel apenas se opera através do registro do título translativopertinente no ofício competente, segundo a dicção do art. 1.245, do CC.



    6. Na ação rescisória não há espaço para o reexame de fatos e de provas, nem para a complementação dafase de instrução probatória do feito originário.



    7. Improcedência do pedido da ação rescisória.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente